Tribunal: TJDFT
Processo: 0716258-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716258-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA CHAVES SAMPAIO AGRAVADO: FERNANDA BEATRIZ RODRIGUES COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELISANGELA CHAVES SAMPAIO contra a decisão da Vara de Ações Previdenciárias que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0004853-79.2016.8.07.0015, movido por FERNANDA BEATRIZ RODRIGUES COSTA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, rejeitou o pedido de afastamento da multa processual que lhe foi imposta pelo juízo, em razão do descumprimento da ordem de implantação do benefício previdenciário em favor da exequente (ID 91598352 – autos de origem). Nas razões (ID 25838089), narra que o cumprimento de sentença tem como objeto a conversão, em favor da requerente, do auxílio-doença previdenciário no 6040915980 (concedido de 13/11/2013 a 16/10/2014) em auxílio-doença acidentário. Visa, ainda, conceder à exequente o auxílio-doença acidentário, desde 13/11/2014 até a sua pronta reabilitação profissional. A agravante assegura ter recebido, em 18 de junho de 2020, um mandado de intimação, dirigido ao Gerente da Agência do INSS de Demandas Judiciais de Brasília, para cumprimento de decisão judicial, sob pena de multa pessoal em caso de inobservância. Segundo alega, a despeito de não ocupar a função de Gerência – e, portanto, não possuindo atribuições para o cumprimento da ordem –, recebeu o mandado e adotou as medidas que lhe estavam disponíveis para garantir a ciência do agente competente. Em suma, assevera que: a) nunca exerceu a função de Gerente da APSADJ; b) não está lotada na APSADJ/DF; c) em razão da pandemia e do fechamento de unidades do INSS para atendimento ao público, foi designada (temporariamente e em regime de trabalho remoto) para exercer as atividades funcionais da APSADJ/DF (unidade próxima à sua residência), mas não possui atribuições concernentes à implantação de benefícios judiciais; d) recebeu o mandado imbuída do espírito público de conferir celeridade e eficiência aos atos administrativos; e) iniciou o procedimento para cumprimento da ordem judicial, dando ciência ao agente responsável. Com tais argumentos, pugna pela reforma da decisão para afastar a multa imposta pelo juízo. Em sede liminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo dispensado, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado pelo disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Sobre o pedido de gratuidade de justiça, observa-se que a recorrente trouxe aos autos a declaração de hipossuficiência e uma cópia de seu contracheque (Técnico do Seguro Social – Abril 2021), no qual consta como remuneração bruta o valor de R$ 11.947,96 e como renda líquida a quantia de R$ 6.715,73. Este Tribunal, reiteradamente, tem se posicionado no sentido de que o recebimento de remuneração significativa não impede a concessão de gratuidade de justiça, desde que efetivamente demonstrada a incapacidade para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento ou o de sua família. Considerando que a remuneração líquida da demandante não é distante do parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para identificação da vulnerabilidade econômica, e diante da informação lançada no contracheque da postulante quanto à existência de dois dependentes, DEFIRO a gratuidade de justiça – apenas para efeito de admissibilidade do presente recurso, pois ainda não postulado o benefício perante o juízo singular. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Todavia, na hipótese dos autos, não reputo presente o risco capaz de fundamentar a concessão do efeito suspensivo. Conforme relatado, a multa imposta à recorrente – objeto da insurgência – está lastreada no artigo 77, §2o, do Código de Processual, que trata de atos atentatórios à dignidade da justiça. Portanto, a sua cobrança está sujeita ao procedimento descrito no artigo 77, §3o, do Diploma Processual: “não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2o será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97”. Destarte, se não houve o trânsito em julgado da decisão que a fixou, não há que se falar em imediata execução. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator